Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728496-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. J. D. S. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MARIO DA SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. J. D. S. E. S., devidamente assistida por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretora Substituta do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, ora agravado, indeferiu o pedido de liminar pleiteado para que fosse autorizada a matrícula da agravante no curso supletivo do 3o ano do ensino médio. Verifico que a questão tratada no presente recurso constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR de no 13, admitido na sessão de 29/4/2019, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (autos no 0005057-03.2018.8.07.0000). Na decisão de admissão, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia acerca da matéria delimitada no referido incidente, qual seja, “viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio”. Dessa forma, impõe-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator